Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-61.2013.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001122-61.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADIR LUIZ ORTOLAN - CPF: 021.552.659-72 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADIR LUIZ ORTOLAN (APELANTE), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. SENTENÇA GENÉRICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Espólio de Adir Luiz Ortolan contra o Banco do Brasil S.A., com base em decisão genérica oriunda de ação civil pública relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão (1989), pleiteando o pagamento de R$ 429.540,05.

O juízo de primeiro grau, ao entender que os cálculos exigiam perícia contábil, extinguiu o feito, por considerar inadequado o rito do cumprimento de sentença sem prévia liquidação.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em definir se é admissível o cumprimento imediato de sentença coletiva genérica ou se é indispensável sua liquidação prévia para apuração da titularidade e extensão do crédito.

III. Razões de decidir

Conforme fixado no Tema 482 do STJ e reafirmado no EREsp 1705018/DF, a sentença proferida em ação civil pública possui natureza genérica, não se revestindo de liquidez, o que impõe a necessidade de liquidação prévia para definição do quantum debeatur e cui debeatur.
O entendimento consolidado é no sentido de que o cumprimento de sentença somente pode ter início após a definição do valor devido e da titularidade do crédito, por meio de procedimento liquidatório.
A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual admite, por razões de economia e instrumentalidade processual, a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, sem a necessidade de extinção da ação, quando ausente prejuízo à parte contrária.
No caso concreto, não se verifica impedimento legal ou processual para a conversão, sendo medida que atende aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, convertendo-se o cumprimento de sentença em liquidação pelo procedimento comum.

Tese de julgamento:

"1. A sentença coletiva genérica proferida em ação civil pública referente a expurgos inflacionários deve ser previamente liquidada, nos termos do art. 509, I, do CPC/2015.
2. É admissível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, quando ausente liquidez do título, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, sem afronta aos princípios da segurança jurídica, da celeridade e da instrumentalidade das formas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Espólio de Adir Luiz Ortolan em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara de Campo Novo dos Parecis que no cumprimento de sentença eu requereu em desfavor do
Banco do Brasil S.A., julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC,
considerando que o título executivo judicial executado (acórdão) carece de liquidez.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o título executivo judicial formado a partir do acórdão transitado em julgado é plenamente exequível, pois indica com clareza os parâmetros para o cálculo da condenação. Discorre que a determinação judicial de incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e a devolução da diferença percentual cobrada de forma indevida (84,32% vs. 41,28%) nas Cédulas de Crédito Rural Pignoratícias permite a elaboração de cálculo aritmético, dispensando liquidação por arbitramento.

Ainda, defende a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação, e não extingui-lo de plano, mencionando jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios no sentido da admissibilidade de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença, quando necessária. Ao final, pugna pela anulação da sentença com o regular prosseguimento do feito executivo ou, subsidiariamente, pela conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, sem extinção do feito.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 308509391).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença requerido por

Espólio de Adir Luiz Ortolan
, em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, apresentando, para tanto,
memória discriminada de cálculo
, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 429.540,05
(quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta reais e cinco centavos).

Em impugnação ao cumprimento de sentença, o banco defendeu a necessidade de liquidação, não sendo possível o simples cálculo aritmético, o que foi acolhido pelo magistrado a quo, extinguindo o feito sob os seguintes fundamentos:

“
Diante disso, vislumbro que, para apuração do
quantum
, necessariamente deverá ser determinada a realização de perícia técnica contábil, o que não se admite no rito de cumprimento de sentença.

Embora o exequente tenha acostado aos autos cálculo atualizado do débito, o executado trouxe aos autos documentos e planilha com valores e informações diversas daquelas indicadas pelo exequente.

Ocorre que, no caso presente, a apuração do valor devido deverá, necessariamente, ter por base as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícias e extratos de conta corrente do período correspondente, o que impossibilita aferir, nesta quadra processual e de plano, se os valores apresentados pelas partes estão corretos, de modo que para resolução da lide, necessária se faz a nomeação de perito de confiança deste juízo, demandando, pois, atos complexos.

Além disso, o próprio acórdão acima mencionado determina que a apuração dos valores deva ser feita em sede de liquidação de sentença, conforme determina o artigo 509, inciso I, do CPC.

Malgrado a jurisprudência pátria entender que, em alguns casos, é possível admitir título executivo ilíquido em sede de cumprimento de sentença, tal disposição não é irrestrita, de maneira que somente quando o valor puder ser apurado por simples cálculos aritméticos é que será aceito; do contrário, a extinção da ação é medida de rigor
”.

Inconformado, recorre o banco.

Pois bem. E
m se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessário a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF, o que requer, preliminarmente, o procedimento liquidatário.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO/1989
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – AGRAVO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – VIABILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp no 1.391.198-RS).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte suscitante teve meios para insurgir-se contra a situação dos autos, mas se manteve inerte, sendo que foi proferida anteriormente decisão monocrática dispondo acerca da competência do juízo.

Em se tratando de ação executiva individual com base em sentença prolatada em ação coletiva (ação civil pública), mostra-se necessária a prévia liquidação, sob pena de ausência de liquidez e extinção da ação, consoante o Tema 482 do STJ: “
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

Em atenção aos princípios da segurança jurídica, celeridade e instrumentalidade das formas, mostra-se viável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, sem que tal providência desrespeite dos termos do Tema n. 482 do STJ.

“(...) É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”. (N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”.
(RAI n.

1006465-59.2022.8.11.0000,

1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Julgado 08.08.23 – negritei)

“ EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando
-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos
. (EREsp 1705018/DF, 2a Sessão.

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, J. 10/02/2021)

Outrossim, ressalta-se que embora tramitando o rito pelo cumprimento de sentença, nada impede a conversão em liquidação vez que não há imposição de extinção da demanda, o que, certamente, acarretaria enormes prejuízos e afrontaria princípios de segurança jurídica, da celeridade e da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No.
0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 509 A 512 DO CPC – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SE DAR PELO PROCEDIMENTO COMUM
– PRECENDENTES - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF, no sentido de que o “cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum” (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 17/08/2021, DJe 10/02/2021).

A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum, em casos de cumprimento individual de sentença coletiva dos planos econômicos/expurgos inflacionários
”
(RAI n.

1000102-22.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena G. Povoas,

J. 29.03.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF –
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
– PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA DESCONSTI
(...
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento
.” (...)” (RAI n.

0002752-11.2014.8.11.0021

3a Câmara de Direito Privado,

Re. Des. Dirceu dos Santos, J. 12.04.23)

Desta feita, ser reformada a sentença
a quo
, permitindo a conversão em liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025